Tribunal: TJPA
Processo: 0002149-89.2019.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002149-89.2019.8.14.0081

APELANTE: DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n°
0002149-89.2019.8.14.0081

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Bujaru/PA

Apelante:
Danyello Wallace Santos Soares

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, §1º, IV DA LEI 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de porte de arma de fogo com numeração raspada, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

2) O

fato de a testemunha ser policial não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas, como é o caso em tela.

3)
A fim de que seja fixada a recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por eles praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau. Agravante da reincidência. Não verificada. Afastamento. Pena final fixada em 03 (três) anos de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4) Recurso conhecido e desprovido.
Redimensionamento da dosimetria de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/11/2022 e 29/11/2022,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO e
, de ofício, proceder a redimensionamento da dosimetria da pena
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª
Eva do Amaral Coelho
.

Belém (PA), 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Bujaru/PA, nos autos do processo nº 0002149-89.2019.8.14.0081, que o condenou, como incurso no art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/03, a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade).

Em suas
razões recursais
(Num. 8685031 – Pág. 1/5), o recorrente assevera que as provas constantes dos autos deixam dúvidas se, de fato, o armamento era de propriedade do acusado.

Assim, diante a falta de certeza para a condenação, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida sua absolvição.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 8685036 – Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o
conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso
interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
, com a manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 98150016 – Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Insurge-se o apelante alegando a insuficiência probatória a sustentar a sentença condenatória.

Não obstante as razões recursais,
analisando o acervo probatório colacionado aos autos, entendo que restou
demonstrada a efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
, não merecendo reparo a sentença condenatória ora atacada.

Com efeito, a
materialidade do porte de arma de fogo com numeração raspado é indiscutível
e encontra-se demonstrada pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão
(Num. 8685009 – Pág. 15) e pelo
Laudo Pericial nº 2019.02.000697-BAL
(Num. 8885027 – Pág. 4/8), o qual atesta que a arma de fogo apreendida como acusado em análise, apresenta “
número de série não aparente devido ao desbaste da superfície metálica por ação mecânica intencional, localizado na lateral direito da armação
”.

Quanto à
autoria delitiva
, também resta provada nos autos, pois, embora o apelante negue a prática delitiva na fase judicial, tal tese resta completamente isolada e dissociada, das demais provas constantes dos autos.

Inicialmente, observa-se que não há dúvidas de que
a arma de fogo com numeração raspada foi encontrada na residência em que estava o acusado com sua namorada
, fato que além de ter sido esclarecido pelo policial que fez sua apreensão em juízo (Num. 8685018 – Pág. 1 – 00:01:23), também foi confirmado pelo próprio réu, em seu interrogatório perante o juiz (Num. 8685021 – Pág. 1 – 00:00:05 e 00:00:24).

De igual modo, entendo que restou demonstrado que a referida arma era do acusado. Isso porque, em sede policial, por meio de escuta especial, a namorada do acusado, encontrada na companhia do acusado, no momento da apreensão policial, esclareceu que
o acusado lhe contou ter usado a referida arma de fogo para participar de roubos
– Num. 8685012 – Pág. 19.

Não se ignora que a adolescente não foi ouvida na fase judicial, pelo o que seu depoimento configura mero
elemento de informação
, o qual isoladamente, não pode fundamentar uma sentença condenatória. Todavia, certo é que
tais elementos não devem ser desprezados durante a fase judicial, sendo plenamente possível que eles se somem à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do magistrado
.

Nesse sentido, entendo que o depoimento da adolescente, colhido na fase investigativa, foi
ratificado, em juízo, no depoimento da testemunha arrolada pela acusação
, eis que na audiência de instrução o policial Paulo Roberto Vidal da Paixão
informou que o acusado, no momento da apreensão, disse que a arma era emprestada e que tinha praticado os roubos na rodovia
(Num. 8685018 – Pág. 1 – 00:03:55).

Logo,
o depoimento, em juízo, do policial que fez a apreensão do acusado corrobora o depoimento da namorada do réu, colhido no inquérito, não deixando qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia
, pois esclarece que a arma de fogo com numeração raspada foi encontrada com o ora recorrente, tendo este confirmado que ela estava em seu poder.

Ressalta-se, ainda, que
o fato de a testemunha ser policial não elide a credibilidade de suas declarações
, pelo contrário, o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que
compatível com as demais provas produzidas
, como é o caso em tela.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022) (grifo nosso).

Diante disso,
inviável o pleito de absolvição requerido pelo recorrente, devendo ser mantida a condenação
do réu, como incurso nas penas do art. 16
, §1º, IV da Lei 10.826/03.

Por fim, apesar de não prosperar as razões do recorrente, verifico que o magistrado incorreu em erro quanto a dosimetria da pena do réu, uma vez que reconheceu em desfavor do réu a agravante da reincidência equivocadamente, causando significativo prejuízo ao réu em desatenção ao princípio da individualização da pena.

Veja-se que, da certidão de antecedentes criminais constante dos autos (Num. 8685026 – Pág. 11/12), extrai-se que o acusado possui apenas uma condenação transitada em julgado, referente ao processo de n° 0005528-37.2017.8.14.0201.

No entanto, em consulta ao sistema Libra, observa-se que o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 10/12/2021, isto é, em data posterior à data do novo fato, ora apurado, cuja ocorrência se deu em 31/05/2019.

Sendo assim, tal condenação não poder ser utilizada para fins de reincidência, afinal, é reincidente o agente, quando comete infração penal após já ter sido condenado definitivamente por crime anterior, nos termos do art. 63 do CP, o que como visto, não retrata o caso em epígrafe.

A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau.

Passo ao redimensionamento da pena imposta ao recorrente

e, por conseguinte, a retificação dos cálculos dosimétricos
.

Inicialmente, na
primeira fase da dosimetria
, tendo por consideração uma circunstância judicial tida por desfavorável, qual seja, os motivos do crime, o magistrado fixou a
pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, o que entendo proporcional e adequado, pelo que a mantenho.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juízo ‘a quo’ reconheceu a existência da agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, contudo, conforme já adiantado supra, a reincidência foi reconhecida equivocadamente, merecendo ser afastada. Sendo assim, mantenho apenas a atenuante a menoridade relativa e, tendo por consideração que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ,
fixo a pena provisória em 03 (três) anos de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa
.

Já a terceira fase, o magistrado entendeu inexistirem causa de aumento e diminuição da pena, o que entendo acertado, pelo o que
torno definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa
,
à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos

O magistrado de piso estabeleceu o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP e, ainda, entendeu cabível a
substituição da pena
privativa de liberdade

imposta ao apelado por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), o que mantenho nessa oportunidade, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Incabível a suspensão condicional da pena, eis que aplicada a substituição da pena por restritiva de direito (art. 77, III do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO à Apelação Criminal
, porém,
de ofício,

procedo a correção da dosimetria da pena realizada pelo magistrado
, a fim de afastar a agravante da reincidência, fixando a pena final em
03 (três) anos de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa
,
à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos fixada pelo juízo ‘a quo’ e os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/11/2022